Tribunal: TJBA
Processo: 0306527-57.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306527-57.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCINETE CHAVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

APELADO: MDA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, THAIS LESQUIVES LEITE VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DANOS CAUSADOS À PROPRIEDADE VIZINHA. PERÍCIA REALIZADA ANOS APÓS OS FATOS. IMPRESTABILIDADE. PROVAS FOTOGRÁFICAS E DOCUMENTAL PRODUZIDAS À ÉPOCA DOS DANOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INVASÃO DE PROPRIEDADE. INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS PRÓXIMOS AO DORMITÓRIO DA AUTORA. VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE E SOSSEGO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos causados pela ré à propriedade da autora durante a execução de obra de construção civil, bem como à configuração de danos morais indenizáveis.

2. A parte autora não pode ser prejudicada pela demora na instrução processual, mormente quando tal demora não lhe é imputável. Admitir o contrário significaria penalizar o jurisdicionado pelo decurso natural do tempo processual, o que contraria os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da efetividade jurisdicional. É inconcebível que a requerente seja obrigada a manter sua propriedade deteriorada durante anos simplesmente aguardando a realização de perícia, especialmente quando já havia produzido prova robusta contemporânea aos fatos.

3. A análise detida dos autos revela que a autora produziu farta documentação probatória à época dos fatos, incluindo fotografias dos danos causados à cerca e à vegetação, boletim de ocorrência do furto ocorrido em sua residência, orçamento para reparo da cerca danificada e registro da lista de objetos furtados. Tais documentos, produzidos contemporaneamente aos eventos, possuem muito maior força probatória que perícia realizada anos depois, quando as evidências já foram naturalmente alteradas pelo tempo e intempéries.

4. As fotografias juntadas aos autos demonstram, de forma inequívoca, a proximidade entre as propriedades, os danos causados à cerca da autora, a destruição da vegetação nativa, a improvisação dos reparos realizados pela ré e o acúmulo de terra oriunda da terraplanagem. Tais registros imagéticos, feitos no momento dos incidentes, constituem prova documental de elevado valor probatório, especialmente quando não impugnados especificamente pela parte contrária.

5. Restou amplamente comprovado que a ré, durante a execução de sua obra, invadiu a propriedade da autora causando danos à cerca protetora, destruiu vegetação nativa cultivada pela requerente, instalou sanitários para seus funcionários a menos de três metros da janela do dormitório da autora e permitiu o acúmulo de terra que posteriormente desmoronou sobre a propriedade vizinha. Tais condutas configuram violação aos direitos de propriedade e personalidade da autora, atraindo a responsabilidade civil da ré nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

6. No que tange aos danos morais, estes restaram configurados pela evidente violação à privacidade, intimidade e sossego da autora. A instalação de sanitários coletivos a menos de três metros da janela do dormitório da requerente constitui flagrante agressão aos seus direitos da personalidade, notadamente à privacidade e ao sossego domiciliar, direitos fundamentais assegurados constitucionalmente. A sequência de invasões à propriedade, destruição de bens, instalação inadequada de facilidades da obra e demora na solução dos problemas causaram à autora transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

7. Para fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados a gravidade das condutas praticadas, a extensão dos transtornos causados, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico-punitivo da reparação e os precedentes desta Corte em casos análogos. Considerando tais parâmetros, fixo a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Quanto aos danos materiais, embora configurada a responsabilidade da ré pelos atos praticados durante a execução da obra, a condenação ao ressarcimento de prejuízos patrimoniais exige demonstração cabal e específica dos valores efetivamente despendidos ou dos bens danificados, com a devida quantificação econômica do prejuízo.

9. Assim, embora reconhecida a ocorrência de danos à propriedade da autora, a ausência de prova cabal quanto ao efetivo prejuízo patrimonial suportado impede a condenação por danos materiais, mantendo-se a improcedência quanto a este pedido.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0306527-57.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCINETE CHAVES DE OLIVEIRA e como apelada MDA CONSTRUÇÕES LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.